Tribunal: TJES
Processo: 0003227-25.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003227-25.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL.
CABIMENTO.
RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PEDIDO PREJUDICADO.
BENEFÍCIO APLICADO NA SENTENÇA.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA PARA O TIPO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 875 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Segundo a denúncia, no dia 03 de maio de 2022, na Rua Beira Mar, conhecida como “rua do mangue”, bairro Cavaliere, em Vila Velha/ES, o acusado foi flagrado por policiais militares com 15 pinos de cocaína, 5 pedras de crack e R$ 319,00. Os entorpecentes estavam no bolso do réu, em um encanamento e no telhado de uma residência. A abordagem foi motivada por denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se a confissão espontânea deveria ensejar redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) determinar se é possível a exclusão ou redução da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Fixação da pena-base no mínimo legal.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não há elementos concretos que justifiquem a valoração negativa das circunstâncias judiciais. No caso, a culpabilidade foi fundamentada em argumentos genéricos; a personalidade, em juízo subjetivo sem base empírica; e os motivos do crime, em razão econômica inerente ao tipo penal.

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
A confissão espontânea, embora reconhecida, não reduz a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, diante do quantum da pena imposta, nos termos dos arts. 33, § 2º, alínea “b”, e 44, I, do Código Penal.

Decote da pena de multa.
A pena de multa deve ser mantida no valor fixado, pois foi proporcional à pena corporal e aplicada no valor unitário mínimo legal, sendo inaplicável sua exclusão ou redução por mera alegação de hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003227-25.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO DANTAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
F
Á
BIO DANTAS
, contra a sentença constante no id. 12910872, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão mínima.

Sobre os fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 03 de maio de 2022, na Rua Beira Mar, conhecida como “rua do mangue”, bairro Cavaliere, naquele município de Vila Velha/ES, o apelante foi surpreendido por policiais militares, trazendo consigo,
15 pinos de cocaína, 05 pedras de crack
e a quantia de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais). Conforme consta, os entorpecentes estavam divididos entre o bolso do acusado, o interior de um encanamento próximo ao qual ele se abaixou ao avistar os policiais, e o telhado de uma residência na mesma rua.

A abordagem decorreu de denúncia anônima, que indicava o tráfico de drogas praticado pelo recorrente, naquela localidade.

A materialidade delitiva e autoria do crime não foram contestadas, insurgindo-se a defesa tão somente contra a dosimetria da pena.

Na primeira fase,
a defesa
almeja
a fixação da pena-base
n
o mínimo legal
, o que merece acolhimento.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou desfavoráveis a “culpabilidade”, a “personalidade”, e os “motivos” do crime, de modo que fixou a reprimenda em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Quanto à “culpabilidade”, o Magistrado a considerou negativa com base em argumentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal. Contudo, não restou demonstrada maior censurabilidade da conduta, além da reprovabilidade ordinária do tipo penal imputado, de modo que se mostra indevida sua valoração negativa.

No que tange à “personalidade”, o fundamento utilizado —
de que o réu possui má índole
— não se sustenta em qualquer elemento técnico ou probatório concreto nos autos, como laudos ou histórico de conduta social. Tal juízo de valor, portanto, viola o princípio da presunção de inocência quanto à índole e extrapola os limites da legalidade da dosimetria, razão pela qual deve ser desconsiderado.

Com relação ao “motivo do crime”, a sentença entendeu que os argumentos trazidos pelo réu —
dificuldades financeiras para aquisição de medicamentos à filha enferma
— não justificam a conduta. Todavia, tal fundamentação se confunde com a motivação genérica do tráfico, cuja finalidade econômica é inerente à figura típica. O próprio STJ já pacificou entendimento no sentido de que a busca por lucro fácil, isoladamente, não autoriza a exasperação da pena-base.

Portanto, por não haver circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda
fase
, prejudicado o pleito de reconhecimento da confissão espontânea
,
eis que a atenuante foi adequadamente reconhecida na sentença, no patamar de 1/6 (um sexto), fração esta comumente utilizada pela jurisprudência.

Contudo, conforme a nova análise acima, a reprimenda ficou estipulada em seu mínimo legal, na primeira etapa dosimétrica.

É certo que a incidência de tal atenuante não tem o condão de reduzir a pena, uma vez que na fase intermediária, a reprimenda não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, à inteligência da Súmula nº 231 do STJ.

Assim, na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Incide a atenuante da confissão, mas, nos termos da Súmula 231 do STJ, mantenho a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição e aumento, concretizo a sanção no patamar acima anotado.

Mantenho o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, diante do
quantum
da pena, a teor do artigo 33, §2º, alínea “b”, e artigo 44, inciso I, ambos do Código Penal.

Improcede, ainda, a pretensão infundada do apelante de decote/isenção da pena de multa
, por se tratar de sanção expressamente prevista no preceito secundário do crime de tráfico de drogas. Outrossim, não há que se falar em sua redução, em face da alegação de hipossuficiência financeira do acusado, se tal sanção foi fixada de maneira proporcional à pena corpórea, devendo constar da condenação referido encargo, por imposição legal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para reduzir a pena-base do acusado e
tornar definitiva a reprimenda do réu em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo
, mantendo-se os demais termos da sentença penal condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para dar parcial provimento ao recurso.